Tribunal: TCU
Processo: 034.130/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegais as aposentadorias de Antonio Mendes Feitosa, Reynaldo Mendes de Carvalho Junior e Rita de Cassia Magalhaes Mendonca, negando o registro aos atos correspondentes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novos atos, livres das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória dos interessados; 9.3.3. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.4. dar ciência deste acórdão à Fundação Universidade Federal do Piauí.